Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-29.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017784-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA - CPF: 015.004.621-95 (APELANTE), LAURA JANE MESQUITA PRADO - CPF: 032.303.061-04 (VÍTIMA), TALISSA DE OLIVEIRA AOKI - CPF: 004.520.751-81 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação criminal interposto por
Laudimar
Mutran de Souza contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do Código Penal), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática de lesão corporal contra a mulher no âmbito de violência doméstica; e (
ii
) se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura
bis in idem
, em razão
da elementar
do tipo previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1
. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela ofendida. Assim, as provas dos autos são robustas e suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime.

2
. Configura
bis in idem
a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos casos de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, pois a violência doméstica já é elementar do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

3
. A exclusão da referida agravante impõe o redimensionamento da pena, fixando-a no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. Nos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma configura
bis
in idem
, devendo ser afastada.
2
. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 61, II, “f” e 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.
964.611, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática,
j. 02.12.2024; TJES, Apelação n.
0004091-87.2023.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.12.2024.
STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ
/
MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
;
TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004091-87.2023.8.08.0048, Rel. EDER PONTES DA SILVA, 1ª C
âmara Criminal,
DJe
02/12/2024);
TJDF
-
0717698-88.2023.8.07.0005,
Rel
JAIR SOARES, j.
em
21/11/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
V
ara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra
Mulher
de Cuiabá (MT)
, que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena de
01

(um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, em razão da prática do crime previsto no art. 129 § 13
º
,
c
.c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos, do Código Penal,
conforme se vê em decisão lançada no Id.

255981261
.

Em suas razões recursais (Id.
255981277
) o apelante sustenta a
ausência
de provas
,
já que
a matéria
probatóri
a
não demonstra a materialidade e a autoria do crime,
pois não houve comprovação de nenhum trauma
à
vítima,
mas
em contrapa
rtida revelou

brigas
mútuas no relacionamento do casal
.

Aduz que na hipótese dos autos houve
uma discussão
entre o acusado
e
a vítima
,
e que a vítima
, esta
que teria iniciado a discussão, bem como partido para cima do acusado
,
ressalta
ndo
que não houve dolo de causar lesões à vítima
.

Alega, ainda, que houve excesso na dosimetria da pena,
t
orna
ndo
-se imperativa o decote da agravante prevista no artigo

61, II, 'f' do Código Penal, ante o
bis in idem
, motivo pelo qual a pena deve ser mantida no

mínimo legal.

Alternativamente, c
aso seja mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, que seja reduzido o
quantum
do acréscimo em relação
à
s
circunstâncias, devendo ser redimensionada para patamar necessário e suficiente para a reprovação do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e legalidade.

Com esses argumentos requer a absolvição ou, não sendo esse o entendimento, a revisão da dosimetria da pena,
para
que seja fixad
a
no mínimo legal
,
e em caso de provimento do presente recurso

a

readequação da pena atribuída ao apelante
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,
mantendo a sentença condenatória

(Id.
255981279
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
d. Procurador
Roberto Aparecido
Turin
, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
(Id.
260101191
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

No dia 02 de outubro de 2021, por volta das 21h45m, na residência localizada

na Rua Jacutinga, nº 25, quadra 29 – Bairro CPA IV 1ª Etapa, nesta Capital, o denunciado

LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA agrediu a vítima L
.
J
.
M
.
P
.
, sua

convivente e não possuem filhos
.

O denunciado chegou
em
casa alcoolizado e a vítima o questionou, momento

em que ele lhe deu um tapa no rosto e a imobilizou na cama lhe enforcando.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões

corporais descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2021.026566-01 (Id. 92694495
).

Assim agindo, o denunciado
LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA
violou a norma

contida no
art. 129, § 13º (lesão corporal); c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal

razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após
(grifos meus) (Id.
255981222 – p. 77-78
).

Por esses fatos
o ora apelante
foi denunciado pela prática do crime descrito
art. 129 § 13
º
,
c
.c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos, do Código Penal
, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia,

à pena de
01

(um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

I – Da almejada absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando a inexistência de provas, uma vez que o acervo probatório não seria suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime. Sustenta, ainda, que, apesar da versão apresentada pela vítima esta seria frágil e temerária para fundamentar uma condenação, especialmente pela ausência de testemunhas, o que impossibilita a comprovação segura de que o acusado tenha, de fato, praticado o delito que lhe foi imputado.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório produzido nos autos, consubstanciado principalmente por depoimento
da vítima

(delegacia e audiência de instrução)
e laudo pericia
l
, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime.
O
laudo pericia
l
atest
ou
a lesão corporal que sofr
eu
, sendo este elemento essencial à formação do convencimento.

A
materialidade se encontra devidamente demonstrada
pelo B
ol
etim de O
corrência
2021.256521

(Id.

255981206
– p. 09-11
)
, Termo de
Declaração n. 2021.8.151883 (Id.
255981206
– p. 12-13),
Laudo Peri
cial n. 1.1.02.2021.
026566-01 (Id. 255981220 – p. 70-75).

Destaca-se, em especial, o laudo pericial n. 1.1.02.2021.026566-01 (Id. 255981220 – p. 70-75), que comprova a existência de vários hematomas e escoriações, corroborando os indícios de violência
:

DESCRIÇÕES:

Ferimento contuso em lábio inferior. Escoriações em região
infrahioidiana
, punho direito e 2º quirodáctilo direito. Equimoses violáceas

em terços superior e inferior de ambos os braços, terço médio do antebraço

esquerdo, terço inferior do antebraço direito e punho direito e em

região

lombar esquerda
.

V- COMENTÁRIOS:

Há vestígios de lesões contusas compatíveis como histórico relatado

pela
pericianda
.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Laura Jane Mesquita Prado apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

1. HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE
DO(
A) PERICIANDO(A)?

RESPOSTA: Sim.

2
. QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE O PRODUZIU?

RESPOSTA: Instrumento contundente. (grifos meus) (Id.
255981220
– p.
70-75
).

A autoria do crime é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da
vítima em juízo.

Extrai-se do Boletim de Ocorrências:

NARRA A COMUNICANTE QUE CONVIVE EM UN
I
ÃO ESTÁVEL A CERCA DE
1
ANO E 4 MESES COM "LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA": QUE NA DA
T
A ACIMA MENCIONADA O SUSPEITO CHEGOU NA RESIDENCIA DO CASAL ALTERADO, APARENTANDO TER CONSUMIDO BEBIDA ALC
O
ÓLICA: QUE APÓS SER QUESTIONADO PELA COMUNICANTE/VITIMA QUANTO AO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA FOI AGREDIDA VERBALMENTE, FISICAMENTE, IMOBILIZADA PELO SUSPEITO NA CAMA DO CA
S
A
L
E AMEAÇADA: QUE AS AGRESSÕES APENAS CESSARAM QUANDO OS FILHOS DA COMUNICANTE ADENTRARAM O QUARTO APÓS OUVIREM OS
GRITOS DESTA; A VITIMA REGISTRA O FATO PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. É O
QUE TEM A DECLARAR.

(Id. 255981206 – p. 09-11).

Ao
ser ouvida
em sede policial, a ofendida
L.J.M.P
.
relatou histórico de violência doméstica e familiar, relatando como teriam ocorrido as agressões físicas perpetradas pelo apelante na data dos fatos:

(...).
QUE CONVIVEU POR 01 ANO E 04 MESES COM O SUSPEITO LAUDIMAR
, E DESTA RELAÇÃO, NÃO POSSUEM FILHOS EM COMUM; QUE
LAUDIMAR SEMPRE APRESENTOU SER UMA PESSOA VIOLENTA, BEM COMO A

DECLARANTE RELATA QUE ELE É UMA PESSOA AGRESSIVA, INCLUSIVE COM OS PRÓPRIOS AMIGOS, AFIRMANDO QUE ELE NÃO TEM LIMITES E NÃO RESPEITA NINGUÉM; QUE O SUSPEITO JÁ DANIFICOU DOIS PERFUMES DURANTE O TEMPO DE CONVIVIO
; QUE perguntado qual o horário dos fatos relatados, respondeu QUE: o
fato ocorreu no dia 02/10/2021 às
21:45
; QUE nesta data, o suspeito
chegou na residência do casal alcoolizado e portando, após a declarante ter lhe questionado quanto ao consumo, o suspeito lhe deu um tapa no seu rosto e lhe imobilizou na cama, lhe enforcando; QUE as agressões foi cessada quando os filhos da declarante adentraram no quarto após ouvirem os gritos da declarante
; QUE perguntado se a declarante possui LESÕES CORPORAIS VISIVEIS, SE PASSOU POR EXAME MÉDICO OU REALIZOU EXAME DE CORPO DE DELITO, Respondeu QUE SIM; QUE Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, ela respondeu QUE; SIM; sendo seus filhos identificados por VITÓRIA CAROLINA E VITOR

HUGO GUIMARÃES, podendo ser localizados no Bairro Bandeirantes, Rua Diogo Domingos Ferreira, n° 234.; QUE perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o autor(a) afim de ser investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime, ela respondeu QUE: SIM; deseja a representação criminal, contra o suspeito; QUE Perguntado se a declarante deseja fazer a retirada de pertences pessoais, Respondeu QUE: NAO; QUE Perguntado se a declarante DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, Respondeu QUE: SIM; QUE Perguntado se a declarante DESEJA PASSAR POR ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO, Respondeu QUE: SIM; QUE Perguntado se a declarante tem interesse no ressarcimento dos danos materiais e/ou morais e, qual valor da indenização, ela respondeu QUE: NÃO; QUE Perguntado se a declarante gostaria de receber
o
serviço

PATRULHA MARIA DA PENHA, ela respondeu QUE: NÃO deseja receber o serviço da
PSICOLÓGICO, Respondeu QUE: SIM; QUE Perguntado se a declarante tem interesse no ressarcimento dos danos materiais e/ou morais e, qual valor da indenização, ela respondeu QUE: NÃO; QUE Perguntado se a declarante gostaria de receber o serviço

PATRULHA MARIA DA PENHA, ela respondeu QUE: NÃO deseja receber o serviço da Patrulha Maria da Penha;
Perguntado
se a
declarante deseja ir para a casa de amparo, ela respondeu QUE: NÃO deseja ir para a casa de amparo, nada mais disse (...). (Id. 255981206 – p. 12-13).

Ao
ser ouvida
em juízo, a vítima
L. J. M. P.
narrou, em síntese, em consonância com o depoimento prestado em sede policial, que:

(...)
.

Vítima:

(...) Eu
morava com ele, tinha 01 ano e 04 meses. Ele chegou bêbado em casa, eu fui

questionar ele e ele achou ruim, aí ele começou a me agredir verbalmente, e depois veio
pra
cima de mim, me deu
um tapa
e depois tentou me enforcar. Só parou porque os meus filhos entraram no quarto
.
(...)

Eu consegui sair da cama, eu falei
pra
ele que ia chamar a polícia e ele fugiu (
...) Sim
, nós ficamos

separados, depois de uns meses a gente acabou voltando, mas não estamos mais juntos (...) Ele é agressivo

quando bebe só
(...)
Nunca
agrediu os filhos. (...) Ele toma remédio para depressão. (...)
Não fiquei sem trabalhar, porque na época como ele me deu
um tapa
na cara e era

pandemia, a gente não trabalhava horário integral
, às vezes eu não ia trabalhar, como sou cabelereira, meu horário é flexível.
(...) Não quero indenização
(
...) Eu
só quero que ele

fique longe de mim, porque ele voltou a me ameaçar, então assim, em
j
aneiro ele me fez uma ameaça e eu

só quero que ele fique longe
, só isso

(...)
Já
fiz boletim de ocorrência, e pedi medida protetiva. (...)
As agressões ocorreram no quarto, ele tinha acabado de sair do banho
(
...)

Houve
agressão verbal, eu fui questionar ele e ele começou a me ofender, me xingar (...)

Defesa:
A senhora chegou a reagir?

Vítima:
Reagi

Defesa:
A senhora chegou a empurrar ele, alguma situação
dessa
?

Vítima
: Sim

Defesa:
Então houve agressões mútuas?

Vítima:
Sim

(.
..).

Defesa
: Depois das agressões, ficaram quanto tempo juntos?

Vítima:
De 2021, até maio de 2023.

Defesa
: Ficaram
cerca de 02
(dois) anos juntos.

Vítima:

Sim.

(.
..).

Juiz:
Laura, você falou que houve agressões recíprocas. Você só
agrediu ele
depois dele ter te

agredido ou foi antes?

Vítima:
Só depois de ele ter me agredido, porque ele estava me
ofendendo

Juiz:
Você chegou a machucar ele ou só você saiu machucada?

Vítima:
Não, só eu saí machucada
.
(...)
.
(grifos meus
) (relatório de mídias – Id.
255981258
– p. 132
).
(grifos meus).

O apelante
LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA
não foi ouvido em juízo, tendo sua revelia decretada conforme
art. 367, CPP. E
m seu interrogatório na delegacia, relatou que:

QUE perguntado ao interrogado qual o seu vínculo com a vítima atual, o mesmo disse que, conversam via
whatsapp
e que se encontram com frequência, mesmo com o termo de medida protetiva; QUE perguntado ao interrogado se a vida conjugal é harmônica, o mesmo disse que, era tranquila até eles se mudarem para o novo apartamento do casal, que antes os filhos da vítima não moravam com eles, mas quando eles foram morar com o suspeito e
a vítima aconteciam
discussões por conta
do estresse do dia a dia; QUE perguntado ao interrogado se já houve agressão

física, psicológica ou verba
l
, o mesmo disse que, nunca houve nenhuma agressão;

QUE perguntado ao interrogado se ele a vítima conviveram por 1 ano e 4 meses, o

mesmo disse que foi por 1 ano e 8 meses completos; QUE perguntado ao

interrogado se ele é uma pessoa agressiva, inclusive com os próprios amigos, o

mesmo nega; QUE perguntado ao interrogado se ele já quebrou dois perfumes da

vítima durante o convívio por raiva, o mesmo afirma; QUE perguntado ao interrogado

se na data 02/10/2021 por volta das 21:45 ele chegou na residência do casal

alcoolizado, e a vítima ao questionar sobre o consumo, ele lhe deu um tapa no seu

rosto e a imobilizou na cama, lhe enforcando, o mesmo disse que chegou

alcoolizado em casa, e que anteriormente eles discutiram por ciúmes, e que no dia

02/10/2021 ela disse por mensagens que o suspeito poderia fazer o que ele

quisesse, pois ela iria sair no dia; QUE afirmando o suspeito, ele saiu para beber e

chegou em casa e todos os parentes da vítima chegaram e começaram a conversar

e rir, então a vítima chegou e disse já estava bebendo, cachaceiro?; QUE afirmando

o suspeito foi tomar banho e a vítima pediu para ele abrir a porta e o suspeito disse

que não iria
abrir,
então a vítima disse se você não abrir, eu vou arrebentar, e o suspeito respondeu então arrebenta, posteriormente a vítima arrombou a porta; QUE afirmando o interrogado, a vítima foi para cima do suspeito tentando agredi-lo e o mesmo disse que só se defendeu; QUE perguntado ao interrogado se os filhos dela entraram no quarto para acabar com a briga após o ouvirem os gritos da vítima, o mesmo disse que nesse momento já não estavam discutindo, apenas dialogando quando o filho da vítima, Vitor entrou e perguntou o que eles estavam fazendo, então o suspeito respondeu que a vítima estava descontrolada, momento que ela disse que iria chamar a
policia
; QUE perguntado ao interrogado por qual motivo ele acha que a vítima fez esse procedimento em desfavor do suspeito, o mesmo disse que por raiva, que a vítima tem problemas hormonais.; (...). (Id.
255981212

– p.
54-56
).

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem
, muitas vezes,
sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

No caso em apreço,
é
necessário destacar que a declaraç
ões
da vítima, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As
provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
) (grifos meus).

Neste aspecto, em que pese
a
negativa de autoria por parte do acusado
de ter agredid
o
a vítima, aleg
ando
que
só teria se defendido das agressões da ofendida
, tenho que a versão apresentada pel
a
ofendid
a
, por si só, já possui valor probatório
suficiente
, sobretudo por
descreverem
com firmeza a empreitada criminosa,

traduzindo-se em declarações seguras e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos.

Destaco, ainda, que a tese defensiva de que o apelante teria agido em contexto de agressões recíprocas se mostra isolada nos autos, uma vez que além de destoar dos demais depoimentos colhidos não há qualquer prova nos autos de que o acusado tenha sofrido lesões ou tenha sido alvo de ameaças que justificassem sua conduta.

Diante do contexto probatório, verifico que a vítima descreveu os eventos ocorridos de forma detalhada, apontando as circunstâncias em que ocorreram as agressões, bem como a autoria dos fatos.
Destaca-se, ainda, que, após agredir a ofendida, o acusado fugiu quando ela ameaçou chamar a polícia, além de não ter comparecido em juízo para prestar depoimento, o que fragiliza consideravelmente
a
tese defensiva.

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente o crime que lhe foi
imputado
, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência probatória
, sendo que as agressões sofridas pela vítima estão confirmadas por laudo pericial.

Assim
,
não merece acolhimento o pleito de absolvição

do apelante pelo crime de lesão corporal praticada contra a
mulher.

II

–
Do pedido de não reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal –
bis in idem
.

O apelante sustenta que houve excesso na dosimetria,
tendo em vista que o
juiz
a quo

majorou a pena em 1/6 considerando o agravante no art.
no artigo 61, inciso II, alínea
“f’’

do Código Penal
,
que dispõe sobre a majoração da sanção quando o crime for cometido

prevalecendo-se de relações
domésticas
, assim como
o tipo pelo qual o apelante foi condenado (art. 129,

§ 13º, do Código
Penal), sendo inegável a ocorrência de
bis in idem
.

Por essa razão, entende que a pena imposta se mostra
desproporcional ao suposto ato
por ele
praticado
.

Ao dosar a pena, o Juízo de primeiro grau assim o fez:

A pena prevista para o crime previsto no artigo 129, §13° do CP é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de lesão corporal.

Na primeira fase
, tem-se que a
culpabilidade
do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um
plus
de reprovabilidade.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais (
ID.
71470813).

A
personalidade e conduta social
do acusado não foram objeto de estudo nos autos, suficientes a justificar a majoração da pena, sendo que o fato da ingestão imoderada de bebida alcóolica ter sido apontada pela ofendida como fator determinante para o delito não se mostra suficiente para a avaliação da conduta social.

O
motivo do crime
será avaliado como normal ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu.

A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Inexistindo vetores negativos
(art. 59 do Código Penal), fixa-se a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase
da dosagem da pena,
RECONHEÇO a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, exaspero a pena no quantum de 1/6 (um sexto),
razão pela qual,
majoro a
pena em 02 (dois) meses
, fixando a
pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase
da dosagem da pena, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se a pena definitiva do crime de lesão corporal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena
será o
aberto
, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Deixa-se de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório. (Id.
255981261
)
(grifos meus)
.

A defesa sustenta que houve recrudescimento da pena-base em 1/
6
sem justificativa idônea e
em
flagrante
bis in idem
,

de modo
que deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Razão lhe assiste
.

Verifico
que
na
2ª Fase
o juízo de origem vislumbrou incidência das
circunstâncias agravantes
d
e
o
réu/apelante ter praticado o crime prevalecendo das relações domésticas (art. 61, II, “f”, do CP)
, exasperando a pena
no quantum de 1/6 (um sexto),
razão pela qual
majorou a pena em 02 (dois) meses
,

Entretanto,
no que
pertine
à circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, aplicada especificamente quanto ao crime previsto no art. 129, §

13
,
do Código penal,
entendo
que assiste razão à defesa
.

Isso porque o crime do art. 129, § 13, do CP já é qualificado em razão do crime ser praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A, do CP, ou seja, já levando em considerações a relações domésticas. Vejamos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...).

§ 13.

Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código
:

Pena:
reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro anos)
.
(redação da Lei n. 14.188/21, em vigor na data dos fatos)
(grifos meus).

P
or sua vez, o art. 121-A,
parágrafo
primeiro, I, do CP
considera
existir
razões da condição do sexo feminino
quando o crime envolve violência doméstica
.

Diante disso, não vejo como incidir a agravante do art. 61, II, “f”, do CP
c.c
. a qualificadora do § 13, do art. 129, do CP,
sob pena
de valorar duplamente o mesmo contexto da violência doméstica.

Perfilhando esse entendimento,
uma
recente decisão do STJ:

(...)

Consta dos autos que o
paciente foi condenado
à pena de
3
anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,
pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13
, 147 e 148, § 1º, I, todos do Código Penal (e-STJ fls. 391/398).

(...).

Passo à
dosimetria da pena I.

Art. 129, § 13º, do Código Penal
:

(...)
.

Na segunda fase de aplicação da pena, não estão presentes circunstâncias agravantes, registrando-se que não é cabível a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', por constituir
bis in idem
, tendo em vista que a violência doméstica é elementar do §13 do art. 129 do Código Penal
. Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pois o réu confessou o crime quando foi interrogado na fase policial. Portanto, mantenho a pena no mínimo lega, em atenção à Súmula 231 do STJ, qual seja:
1
(um) ano de reclusão.
(...). (STJ -
HC n. 964.611,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
decisão monocrática, j. em 02/12/
2024,
DJe
de 04/12/
2024
) (grifos meus).

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 129, § 13, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
- RECURSO DA DEFESA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE CRIME PRATICADO
SOB VIOLENTA
EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL -
BIS IN IDEM
- POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INCABÍVEL - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2.
A agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, relativa à prática de crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “violência de gênero” contra a mulher
.
Assim, configura bis in idem o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em relação à forma qualificada do delito descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal
. (...). (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004091-87.2023.8.08.0048, Rel. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal,
DJe
02/12/
2024
) (grifos meus).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
. PROVAS. PENA. MOTIVOS DO CRIME. FRAÇÃO. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
BIS IN IDEM
.
(...) 4
-
A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza
bis in idem
. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP
. (...). 6 - Apelação
provida em parte. (TJDF 0717698-88.2023.8.07.0005,
Rel
JAIR SOARES, j. em 21/11/
2024
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/12/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - ANÁLISE COM RESSALVAS - DANO MORAL - FIXAÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA -
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - SENTENÇA REFORMADA
. De rigor a condenação do acusado pela prática do crime disposto no art. 129, § 13º, c/c art. 61, II, a do CP, quando os elementos de convicção indicam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas. Verificado o interesse da ofendida em eximir o réu da responsabilidade penal, a sua retratação deve ser vista com ressalvas, sobretudo quando a sua versão apresentada durante o registro da ocorrência, a qual expõe a prática do crime pelo acusado, encontra respaldo nos demais elementos de prova.
Incorre em bis in idem a cumulação da qualificadora prevista no art. 129, § 13º, do CP com a agravante constante no art. 61, II, f, do CP, uma vez que ambas punem a violência contra a mulher
. (TJMG - Apelação Criminal: 0035777-40.2021.8.13.0271, Rel.
Desa
. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. em 04/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024) (grifos meus).

Portanto, neste ponto merece provimento
o
recurso do apelante para não incidir a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP quanto ao crime de ameaça.

III
– Do reajuste dosimétrico:

Diante do acolhimento de ponto defensivo, passo a reajustar a dosagem da pena do apelante:

Na
1ª FASE
mantenho a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
2ª Fase
,
fica decotada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, conforme fundamentação acima, então, retirando a fração de 1/6
mantenh
o a pena intermediária em
1
(um) ano de reclusão
.

Na
3ª Fase
,
inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena,
estabeleço
a
pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão.

O regime de cumprimento de pena
será o
aberto
, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

ao recurso interposto por

LAUDIMAR MUTRAN DE SOUZA
,
tão somente para reajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva para
1
(
um
) ano de reclusão
, mantido o
regime

aberto
,
assim como
os demais termos da sentença prolatada pel
a

2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Cuiabá (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025